Tribunal: TJBA
Processo: 8008868-27.2025.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008868-27.2025.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): WILLY SANTOS COSTA, ANA CRISTINA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pela Defesa contra decisão que, nos autos de auto de prisão em flagrante, indeferiu pedido de relaxamento de prisão e de revogação da custódia cautelar, mantendo a prisão preventiva do Recorrente, decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. O Recorrente foi preso em flagrante delito enquanto conduzia uma motocicleta com chassi suprimido e sem placa de identificação, estando, na ocasião, sob monitoramento eletrônico por força de outro processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do Recorrente, examinando-se as seguintes teses defensivas: a) a atipicidade da conduta por erro de tipo essencial, que afastaria o dolo e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
; b) a ausência do
periculum libertatis
, por inexistir risco concreto de reiteração delitiva que justifique a medida extrema para garantia da ordem pública; c) a violação aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, defendendo-se a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), necessários para a decretação da prisão preventiva, encontram-se presentes. Os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, como os depoimentos dos policiais e a apreensão do veículo com sinais identificadores visivelmente adulterados, são suficientes para esta fase processual. A tese defensiva de erro de tipo essencial, baseada na aquisição do veículo como "sucata de leilão", demanda análise aprofundada de provas e do elemento subjetivo do tipo (dolo), o que é incompatível com a cognição sumária própria da análise de medidas cautelares, devendo ser reservada à instrução processual.
4. O perigo gerado pelo estado de liberdade do Recorrente (
periculum libertatis
) está concretamente demonstrado, justificando a prisão para garantia da ordem pública. O risco de reiteração delitiva não é mera presunção, mas sim uma conclusão extraída de fatos concretos.

5. Em razão do histórico de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta (monitoramento eletrônico), a substituição da prisão preventiva por outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revela-se inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública, em conformidade com o artigo 282, § 6º, do mesmo diploma legal. A conduta do Recorrente demonstra que alternativas ao encarceramento já foram anteriormente aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, é legítima quando o risco de reiteração delitiva é demonstrado por elementos concretos, como a existência de outras ações penais e, principalmente, a prática de novo crime durante o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico). 2. O histórico de violações reiteradas às condições do monitoramento eletrônico evidencia o descaso do agente com o Poder Judiciário e a insuficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tornando a custódia cautelar a única medida adequada para resguardar a ordem pública."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8008868-27.2025.8.05.0004
, em que figura como Recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.